Tribunal: TJSP
Processo: 2357245-22.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – INADMISSIBILIDADE – CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ, "O CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL É ADMITIDO SOMENTE DE FORMA EXCEPCIONAL, QUANDO SE TRATAR DE ATO MANIFESTAMENTE ILEGAL OU TERATOLÓGICO, E NÃO HOUVER INSTRUMENTOS RECURSAIS PRÓPRIOS DA VIA ORDINÁRIA" – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA NOS AUTOS – PROCESSO EXTINTO,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – INADMISSIBILIDADE – CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ, "O CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL É ADMITIDO SOMENTE DE FORMA EXCEPCIONAL, QUANDO SE TRATAR DE ATO MANIFESTAMENTE ILEGAL OU TERATOLÓGICO, E NÃO HOUVER INSTRUMENTOS RECURSAIS PRÓPRIOS DA VIA ORDINÁRIA" – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA NOS AUTOS – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.